Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714051-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME AGRAVADO: RUBIANE SANCHES DE MENEZES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (Contrato de Prestação de Serviços Escolares – R$ 20.389,49), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, em razão de grave crise financeira e estado de recuperação extrajudicial; 2) juntou documentos que demonstram a existência de dívidas fiscais expressivas (superiores a R$ 2 milhões) e saldo irrisório em ativos, conforme consta da declaração de imposto de renda; 3) comprovou que, em outras ações com os mesmos documentos, a gratuidade foi deferida (nos processos 0705071-87.2025.8.07.0003, 0705048-44.2025.8.07.0003, 0705217-31.2025.8.07.0003 e 0704026-36.2025.8.07.0007). Requer a suspensão da exigibilidade das custas iniciais e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) embora existam indícios de dificuldade financeira, os documentos apresentados não se mostram suficientes para, de plano, comprovar de maneira robusta a real impossibilidade de arcar com as custas processuais (...)” Ocorre que a agravante afirma desde a inicial que: “(...) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, devido ao seu atual estado de recuperação extrajudicial, tanto que as demandas de Execução Fiscal, em tramite perante a 18a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Brasília, sob o no. 0019979-98.2019.4.01.3400, executado o valor de R$ 363.961,36 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), DOC. No. 01; os autos de no. 108417237.2021.4.01.3400, em tramite perante a 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Brasília, executando o valor de R$ 882.551,68 (oitocentos e oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), DOC. No. 02, e os autos de no. 1039014-22.2022.4.01.3400, em tramite perante a 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Brasília, executando o valor de R$ 786.623.06 (setecentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e seis centavos), DOC. No. 03. Ademais, conforme demonstra a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023, DOC. No. 05, que o Requerente possui somente um Ativo de R$ 3.530,17 (três mil quinhentos e trinta reais e dezessete centavos), e teve um Total de Despesas de R$ 17.690,13 (dezessete mil seiscentos e noventa reais e treze centavos), ou seja, um valor muito elevado de despesas e pouco valor de receita. Desta feita, conforme demonstrado verificasse a existência de um saldo devedor de R$ 2.033.136,10 (dois milhões, trinta e três mil cento e trinta e seis reais e dez centavos), em execuções fiscais através de demandas judiciais, para um Saldo em Ativo de R$ 3.530,17 (três mil quinhentos e trinta reais e dezessete centavos), conforme atesta a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023, DOC. No. 05, onde mesmo subtraindo do valor declarado para o caixa, resta um saldo negativo. (...)” Sendo assim, a partir dos documentos juntados, é possível vislumbrar, ao menos nesta fase processual, que a agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não pagamento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator